Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710344-40.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO MARCOS DE SOUZA APELADO: PAGSEGURO INTERNET LTDA D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo Apelante (ID 39100656) por 5 (cinco) dias, a fim de providenciar a documentação requerida no despacho de ID 38706182. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator